Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729224-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: SARA FIGUEIREDO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de acordo extrajudicial entabulado pela autora SARA FIGUEIREDO ROCHA e pela ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (ID 66641686). Consoante previsão do art. 139, V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. A advogada da ré que subscreve o pedido de homologação do acordo extrajudicial possui poderes para a prática do ato. De igual forma, a autora, advogada, litiga em causa própria. Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 66641686 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais, cabendo pontuar que há informação de cumprimento integral da avença (ID 66716350). Baixem os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator